Tribunal: TJDFT
Processo: 0745878-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NÁDIA MARIA RODRIGUES contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados em embargos à execução, deferiu a assistência judiciária gratuita ao executado DANIEL, bem como determinou à exequente o recolhimento das custas iniciais. A recorrente sustenta, em síntese, que o benefício da assistência judiciária lhe foi deferido na ação de conhecimento (embargos de terceiro), de modo que não é obrigada a recolher as custas na fase de cumprimento, ainda que o objeto seja a execução dos honorários advocatícios. Aduz que o executado DANIEL não possui os requisitos autorizadores do benefício da gratuidade, uma vez que reside em bairro nobre da cidade (Setor Octogonal Sul), estuda em colégio particular (Sigma), pratica Karatê em instituição particular, o pai é um atuante investidor do mercado imobiliário, e que recolheu as custas nos embargos de terceiro, onde também foi requerido e examinado as condições financeiras dos executados, tendo sido decidido que o agravado não faria jus ao benefício. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbro atendidos tais requisitos. Na hipótese, o magistrado deferiu o benefício a um dos executados e determinou que a recorrente recolhesse as custas, pois, apesar da legitimidade concorrente entre a exequente e o advogado para a execução dos honorários sucumbenciais, o benefício da gratuidade deferido àquela não se estenderia ao causídico. Nas palavras do magistrado, “a gratuidade de justiça não abrange interesse de seu patrono”. Num juízo de cognição sumária, no entanto, verifico que há precedentes que acolhem a tese da recorrente, no sentido de reconhecer que os benefícios da assistência judiciária deferidos na ação de conhecimento devem ser mantidos na fase de cumprimento de sentença, ainda que se trate de execução de honorários sucumbenciais. Colhe-se dos seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA EM CONJUNTO. DIREITO DO ADVOGADO. ART. 24 DA LEI 8.906/94. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Admite-se o cumprimento de sentença do débito principal com os honorários advocatícios, nos termos do Art. 24 da Lei 8906/94. 2. O benefício de gratuidade de justiça deferido no processo de conhecimento deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a exigência de recolhimento das custas processuais referentes a nova fase processual. 3. Recurso provido. (Acórdão 1240917, 07173096020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVAS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de recolhimento, pelo advogado do credor, das custas processuais na fase de cumprimento da sentença. 2. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) prevê que o advogado tem pretensão própria para requerer o cumprimento da sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. 2.1. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado. 3. No caso, uma vez que o credor principal se encontra dispensado do recolhimento das custas judiciais, por força da gratuidade de justiça, e, diante da faculdade que lhe foi concedida para requerer todo o crédito, não pode ser submetido à exigência do pagamento de custas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar a reforma da decisão impugnada, com o afastamento da exigência, à advogada da credora, do recolhimento do valor referente às custas processuais relativas à fase de cumprimento da sentença. (Acórdão: 1.268.096 - 07094176620208070000 – Relator: ALVARO CIARLINI – 3a. Turma Cível – Dje: 12/08/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. EXTENSÃO QUANTO À EXECUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. 2. O caráter autônomo da verba honorária não autoriza - nas hipóteses em que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça - fracionar as custas referentes ao pedido de cumprimento de sentença do valor total a ser executado, apenas para que as custas processuais sejam cobradas proporcionalmente do patrono da parte beneficiária da Justiça gratuita. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1231120, 07198619520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data no de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO O DÉBITO PRINCIPAL E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA EM CONJUNTO. DIREITO DO ADVOGADO. ART. 24 DA LEI 8.906/94. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO CASSADA. 1. Admite-se o cumprimento de sentença do débito principal com os honorários advocatícios, nos termos do art. 24 da Lei 8906/94. 2. O benefício de gratuidade de justiça deferido no processo de conhecimento deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a exigência de recolhimento das custas processuais referentes a nova fase processual. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 1167657, 07005658720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a o Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019) No tocante ao executado, salvo melhor juízo, verifico que não há elemento suficiente nos autos capazes de infirmar a condição de hipossuficiente do agravado DANIEL. O executado é estudante, sua condição financeira não se confunde com a dos pais e a gratuidade de justiça deferida somente na fase de cumprimento tem efeitos ex nunc. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, apenas para afastar a obrigação de recolhimento de custas imposta à agravante. Dê-se ciência ao juiz da causa, o qual fica dispensado de prestar informações. Intimem-se, inclusive os agravados para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 219 e 1.019, II). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator